Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação revisional de alimentos. Alimentos in pecunia e in natura. Fixação em sede de acordo homologado em juízo. Alimentandos. Filho maior e filha menor púbere. Pretensão revisional formulada pelo genitor. Obrigação decorrente do vínculo familiar e inerente a ambos os genitores. Revisão do pensionamento devido ao filho. Acordo firmado entre as partes e homologado em juízo. Extinção do processo, com resolução parcial do mérito. Prosseguimento da ação exclusivamente em detrimento da filha. Alimentante. Servidor público. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Subsistência. Redução da capacidade contributiva e desequilíbrio na prestação. Prova. Ausência. Renda substancial. Capacidade financeira. Redução. Inocorrência. Endividamento voluntário. Inaptidão de implicar a mitigação da capacidade financeira além da ponderada. Prestações in pecunia e in natura. Variáveis da equação que norteia a fixação. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Balanceamento adequado. Preservação da conformação. Documentos novos (CPC, art. 435). Juntada posterior à sentença. Fatos supervenientes. Enquadramento. Ocorrência. Consideração. Viabilidade. Contrarrazões. Alimentandos. Pedido. Gratuidade de justiça. Deferimento. Impugnação da justiça gratuita concedida ao alimentante. Rejeição. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de alimentos que manejara em desfavor do filho cuja maioridade civil alcançara no curso processual e da filha menor púbere, devidamente representada pela respectiva genitora, objetivando a minoração da obrigação alimentícia que lhe está debitada para 30% (trinta por cento) da remuneração que aufere, na proporção de 15% (quinze por cento) para cada alimentando, julgara improcedente o pedido inicial que deduzira.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do recurso do alimentante cinge-se à aferição da possibilidade de, já modulados os alimentos que fomentava ao filho que originalmente figurara como acionado em razão da transação que celebraram, ser alforriado das prestações in natura que lhe estão debitadas por ocasião do acordo que entabulara com a filha alimentanda em ambiente de demanda diversa, consubstanciadas em pagamento de mensalidades escolares e metade das despesas extraordinárias, com a conseguinte adequação da prestação in pecunia, de forma a, ao final, resultar na minoração da obrigação alimentar que lhe está afeta frente à filha menor.
III) Razões de decidir
3. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades da destinatária (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de servidor público, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão de laborar como funcionário público, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
7. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de ser precisadas, são passíveis de ser estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos in pecunia e in natura que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
8. Aviando o alimentante pretensão revisional visando à minoração da obrigação alimentar sob o prisma de que houvera a redução de sua capacidade financeira, impactando o equilíbrio da prestação alimentar vigorante, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que a variável que norteara a definição da prestação se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, ao passo que à alimentanda, em defendendo o descabimento da modulação da verba sob a ótica de que a sua mitigação destoaria dos parâmetros legais, incumbe revestir de lastro probatório o fato impeditivo que aduzira como modo de deslegitimar a adequação dos alimentos cuja revisão restara pretendida (CPC, art. 373, I e II).
9. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento originariamente acordado, porquanto não evidenciara fato apto a esse desiderato, tampouco a piora da capacidade financeira que ostenta, revelando a apuração havida que, ao invés, se enredara em endividamento voluntário, sujeita-se à manutenção da obrigação alimentar pactuada mediante a aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, invocando a afetação das possibilidades que foram consideradas no momento da fixação da obrigação, competia-lhe infirmá-las por intermédio de prova substanciosa do comprometimento içado, externalizando, assim, fato constitutivo da pretensão revisional vindicada, não bastando à realização desse encargo processual a apresentação de alegações desguarnecidas de suporte subjacente (CPC, art. 373, I).
10. Apurado que a verba alimentar restara mantida em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante, cuja redução não se verificara incontroversamente, revelando-se passível de ser a prestação originariamente acordada por ele suportada, deve ser a revisão por ele pretendida obstada, ensejando que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais da destinatária das prestações in pecunia e in natura, e assegure-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que a obrigação alimentícia deve se divisar em compasso com os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família.
12. Concedido o benefício da justiça gratuita no curso processual ao alimentante e mantido pela sentença, não sendo a matéria alvo de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária em decorrência de expressa previsão no estatuto processual, mas, não apresentando a alimentanda nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual legitima que litigue sob os auspícios da gratuidade judiciária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que outrora lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
IV) Dispositivo
13. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.